Tribunal: STF
Processo: Ext 639
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-09
Data de publicação: 1995-08-09

Ementa:
EXTRADIÇÃO  -   LEGISLAÇÃO  ALIENIGENA   -  PRESCRIÇÃO.
Dispensavel  e a juntada aos  autos da legislação estrangeira sobre a
prescrição  quando a  pratica delituosa  e recente,  estando prevista
pena  substancial. Precedentes: extradições n.s 554-5, 576-6 e 595-2,
relatadas,  aquelas pelo Ministro  Moreira Alves e esta pelo Ministro
Ilmar  Galvao, com acórdãos publicados  no Diario da Justiça da União
de  26 de fevereiro  e 1. de  outubro de 1993  e 18 de marco de 1994,
respectivamente.
              EXTRADIÇÃO   -   AQUIESCENCIA    DO   EXTRADITANDO.   A
aquiescencia  do  extraditando  não  e   suficiente,  por  si  só,  a
colocação,  em plano  secundario, do  exame da  legalidade do pedido.
Precedente:  extradição no  509-0,  relatada pelo  Ministro  Celso de
Mello,  com aresto publicado  no Diario da  Justiça da União de 1. de
junho de 1990.
              EXTRADIÇÃO  -  REQUISITOS LEGAIS  -  DEFERIMENTO.  Se o
pedido  formulado, preenche  os  requisitos impostos  pela legislação
brasileira,  impõe-se o deferimento  da extradição, mormente quando o
próprio extraditando mostra-se aquiescente.